Tribunal: TJSP
Processo: 1025602-09.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR – CAPITAL DE GIRO DE PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA - ADMISSIBILIDADE - SÚMULA 539 E 541, STJ - RECURSO IMPROVIDO